Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000 Agravante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Agravado: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra decisão proferida no mandado de segurança 0706065-46.2020.8.07.0018 impetrado por SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA. Na decisão agravada, o magistrado a quo rejeitou a preliminar suscitada pelo recorrente, que alegava que o mandado de segurança teria perdido o objeto depois da assinatura do contrato de prestação de serviços licitados. Confira-se: “I - Na emenda ID 72013478 a impetrante formulou o pedido da seguinte forma: “Por derradeiro, REITERA o pleito de CONCESSÃO de LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE, para SUSPENDER O PREGÃO NA FASE EM QUE SE ENCONTRAR tendo ou não assinado o contrato, haja vista serem intransponíveis os vícios de legalidade apontados.” Como se vê, o requerimento foi apresentado de forma abrangente, para suspender o certame no estado em que se encontra, tendo ou não sido assinado o contrato, indicando a parte que sua pretensão se dirige não apenas contra o procedimento licitatório, mas alcançando também a contratação do consórcio vencedor. Ademais, o art. 322, § 1o, do CPC diz que o pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e à luz do princípio da boa-fé. Ora, a impetrante manifesta claramente sua pretensão de impedir a contratação do CONSÓRCIO DF DETRAN VIAS, em razão dos fatos narrados na petição. Por isso, não há como se acolher a alegação da autoridade impetrada no sentido de que houve perda do objeto do mandamus (ID 72824485, página 33) em razão da assinatura do contrato. O fato de o contrato ter sido assinado antes do recebimento do mandado intimatório não prejudica o interesse da parte impetrante, tratando-se de exaurimento dos efeitos dos atos impugnados praticados no curso da licitação. Registre-se, ainda, que o douto representante do Ministério Público trouxe precedentes jurisprudenciais (ID 73308049) que contrariam o argumento da autoridade impetrada. Em vista disso, REJEITA-SE a preliminar levantada pela autoridade impetrada. Outrossim, determino à autoridade impetrada que dê imediato cumprimento à medida liminar, suspendendo os efeitos do contrato subscrito com o CONSÓRCIO DF DETRAN VIAS, até o julgamento final deste mandado de segurança. Intime-se. II - Cite-se o CONSÓRCIO DF DETRAN VIAS, na pessoa da empresa líder, CLD CONSTRUTORA, LAÇOS, DETETORES E ELETRÔNICA LTDA., bem como a empresa BR TRÂNSITO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., conforme requerido pela impetrante, para que apresentem defesa no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2020 11:33:46. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” (ID 73344185). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a suspensão do pregão eletrônico no 18/2018 impedirá a manutenção semafórica, que apresenta falhas especialmente no período de chuvas. Argumenta não ser sensato deixar a população sem serviço essencial, ainda mais se tratando de uma licitação que contou com a aprovação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que o julgamento do feito de origem levará alguns meses, já que foi determinada a oitiva de todas as empresas que participaram do certame, e que não pode deixar de realizar a manutenção semafórica nesse período, sob pena de se instalar o caos na cidade. Alega eu houve perda do objeto do processo de origem, já que o contrato foi assinado pelas partes em 10/9/2020, e a liminar somente foi concedida em 14/9/2020. Aduz que não há prova de conluio entre as empresas, pois embora a BR Construtora e a BR Trânsito possuam sócios em comum, apenas a BR Trânsito participou do certame enviando lances. Discorre que a BR Construtora consta apenas como integrante do Consórcio e não participou diretamente do pregão e que quem ofertou lances no certame foi a líder do Consórcio, empresa CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. e não a empresa Br Construtora Tecnologias em Pavimentação e Sinalização LTDA. Enfatiza que prevalece o princípio geral do pas nullité sans grief. Defende a inexistência de violação ao inciso IV do artigo 33 da Lei 8.666/93, pós as empresas BR Construtora e BR Trânsito são pessoas jurídicas distintas entre si. Acrescenta que a lei não faz exigência de que as todas as empresas consorciadas comprovem o cumprimento do requisito de qualificação técnica. Fosse assim, não se justificaria a própria existência dos consórcios. Com isso, pede o reconhecimento da perda do objeto do writ; a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja suspensa a decisão agravada, de forma a impedir a interrupção de serviço público essencial (ID 23439050). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica na tese de que houve a perda de objeto do mandado de segurança. No caso dos autos, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor Geral do Detran-DF, em sede de recurso administrativo interposto no Pregão Eletrônico 18/2018 (ID 71920683). O referido Pregão Eletrônico tem por objeto “a execução em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de serviços de Manutenção e Modernização do Sistema de Controle Semafórico do Distrito Federal, contemplando fornecimento e atualização de hardware, software, periféricos, rede de comunicação de dados, elementos de conectividade e outros associados, que compõem a Central de Controle de Semáforos – CCS, instalada e em operação na EQS 706/906 Brasília/DF, incluindo equipamentos, materiais, peças de reposição e consumíveis de manutenção” (ID ). O impetrante pretende a declaração da nulidade da decisão administrativa consubstanciada no ato que classificou o CONSÓRCIO DF DETRAN VIAS (ID 71920683). O ora recorrente suscita a preliminar de perda superveniente do objeto do writ, alegando que o Contrato Administrativo no 13/2020 foi assinado dia 10/09/2020, antes de proferida a decisão que concedeu a liminar do mandado de segurança e determinou a suspensão do pregão, datada de 14/9/2019. Todavia, nem a adjudicação do objeto licitatório e nem a ulterior formalização do contrato possuem o condão de provocar a perda do interesse processual no mandado de segurança no qual são apontadas nulidades na fase concorrencial. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO EDITALÍCIA. PROVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório. Precedente do c. STJ (...)” (20160110616543APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 5/10/2017). “(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos" (AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Ministro Og Fernades, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017). (...)”. (20160110707809APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 9/8/2017). Assim, a princípio, não há plausibilidade nas alegações do recorrente quanto à alegada perda superveniente do objeto do mandamus. Por fim, deixo de apreciar os argumentos pelos quais o agravante impugna a concessão da tutela de urgência, uma fez que foge da esfera de conhecimento deste agravo de instrumento, já que não foi objeto da decisão agravada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se à. d. Procuradoria de Justiça para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator